Tribunal: TJDFT
Processo: 0715801-70.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PACOTE TURÍSTICO. VOO CANCELADO. REPASSE DE VALORES PARA REMARCAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A parte autora interpõe recurso inominado contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a parte ré somente à restituição de danos materiais na forma simples. Requer também a gratuidade de justiça, a qual se defere uma vez uma vez presentes os requisitos legais, conforme contracheque juntado.
2. A parte autora argumentou na inicial que em janeiro de 2019 comprou pacote turístico incluindo passagem aérea, hospedagem e um passeio, no entanto seu voo da AVIANCA foi cancelado. Como alternativa, um mês antes da viagem precisou desembolsar o montante de R$ 792,96, para remarcação do voo contratado e manutenção do contrato. Nas suas razões recursais, a parte discorre que tem direito à indenização por dano moral pela suposta enorme frustração e preocupação sofridas diante da nova cobrança e sustenta que as recorridas agiram de forma contrária à Resolução 400 da ANAC. Contrarrazões apresentadas.
3. É certo que a responsabilidade civil da empresa que realiza a intermediação da venda de passagens aéreas é objetiva, uma vez que, além de participar da cadeia de fornecimento dos serviços, aufere lucros com a sua atividade, nos termos do que dispõe o artigo 14 do CDC. Outrossim, a teor do artigo 34 do CDC, deverão as integrantes da cadeia de fornecimento dos serviços responder solidariamente pela reparação de eventuais danos causados ao consumidor.
4. Observa-se dos autos que as empresas, apesar de ter disponibilizado a remarcação do voo contratado, não demonstraram a restituição dos valores desembolsados para a aquisição de novas passagens aéreas, tampouco esclarecem sobre as informações contidas nos aditivos contratuais que denotam o desmembramento dos serviços que já estavam inclusos no pacote turístico inicialmente contratado. Logo, estando totalmente adimplido o contrato entre eles firmado, o consumidor tem direito ao pleno cumprimento do contrato, devendo este ser restituído pelos valores pagos indevidamente.
5. Pelo narrado, a situação em apreço implica em mero dissabor ao qual o consumidor está sujeito ao realizar uma compra de passagens aéreas, não tendo sido demonstrado que as atitudes das requeridas extrapolaram o limite da razoabilidade, de modo que os fatos narrados não se mostram aptos a ofender direitos da personalidade e gerar danos morais indenizáveis. Ademais, o cancelamento do voo se deu com 30 dias de antecedência à viagem dentro do país. Lua de mel, licença maternidade, licença paternidade, licença gala e etc., devem ser usufruídas logo depois de referidos acontecimentos e não no futuro, de modo que eventual frustação com viagem, depois de seis de casamento, para desfrutar lua de mel, não tem nexo de causalidade com o alegado. No caso concreto, o passeio aconteceu, limitando-se os prejuízos a danos materiais.
6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
7. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação. Suspensa, no entanto, a exigibilidade de tais verbas ante a gratuidade de justiça.